Tribunal: TJPA
Processo: 0002824-16.2016.8.14.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002824-16.2016.8.14.0030

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NÃO PRESTAÇÃO DA AJUDA DE CUSTO AOS MUNICÍPES. INDISPONIBILIDADE DO TRATAMENTO NA LOCALIDADE. CUSTEIO DAS DESPESAS DO PACIENTE E ACOMPANHANTE. SENTENÇA QUE DEFERIU OS PEDIDOS DA EXORDIAL. MANUTENÇÃO.

1 – É inconteste o dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, de promover atos indispensáveis à concretização do direito à saúde do cidadão.

2 - No mérito, é dever do Município de Marapanim, à luz do artigo 196 da CF/88, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, inserindo-se o tratamento fora de domicílio como uma das vertentes a atender a finalidade da norma. 3 – O Tratamento Fora do Domicílio –TFD é um instrumento legal, regulamentado na Portaria 055/1999, que permite através do Sistema Único de Saúde – SUS, o encaminhamento de pacientes a unidades de saúde de outro Município/Estado, quando esgotadas todas as formas de tratamento de saúde na localidade em que o paciente reside. 4 - De acordo com a Portaria 055/1999, as despesas abrangidas por esse benefício são aquelas relativas a transporte (aéreo, terrestre e fluvial), diárias para alimentação e, quando necessário, pernoite para paciente e acompanhante e outras despesas

5 –
Remessa Necessária conhecida, com a manutenção da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da remessa necessária, confirmando a sentença de primeiro grau,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim que, julgou procedente o pedido formulado nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada
proposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em face do
Município de Marapanim.

Em síntese, na inicial, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs a Ação civil pública com o intuito de compelir a pagar o auxílio de TFD (tratamento fora do domicílio), bem como, a criação de Comissão para analisar e justificar os processos a serem autorizados.

Relatou que desde que o Município passou à Gestão Plena da saúde do Município a partir de janeiro de 2015, nos termos da Portaria Ministerial nº 1435, de 16/12/2014, os munícipes passaram a encontrar dificuldades na continuidade do recebimento do auxílio referente ao TFD.

Narrou que tentou a resolução dos problemas de forma administrativa, porém não obteve êxito, deixando o Município de realizar o pagamento do TFD aos beneficiários, mesmo recebendo recurso federal para tanto.

Requereu o deferimento de medida liminar para que fosse fornecido imediatamente o transporte adequado e diárias para alimentação e hospedagem a todos os munícipes que necessitem se deslocar para outras cidades que disponham do tratamento mérito recomendado, mediante simples apresentação do parecer médico, bem como, de seus acompanhantes. E que, crie no prazo de 15 dias, Comissão composta por médico auditor, assistente social e auxiliar administrativo, para analisar e justificar os processos de TFD a serem autorizados.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar.

O Município de Marapanim apresentou manifestação informando o cumprimento da ordem judicial, juntando cópia da nomeação da comissão composta por médico auditor, assistente social e auxiliar administrativo para análise de processo do TFD e juntou planilha com discriminação dos valores para os munícipes beneficiados e seus acompanhantes.

Sobreveio sentença
julgando procedente o pedido formulado na inicial, para ratificar a tutela antecipada que determinou o fornecimento pelo Requerido de transporte adequado e diárias para alimentação e hospedagem a todos os munícipes que necessitem se deslocar para outras cidades que disponham do tratamento médico recomendado, mediante a simples apresentação de parecer médico, bem como a seus acompanhantes; e a criação de comissão composta por médico auditor, assistente social, e auxiliar administrativo, para analisar e justificar os processos de TFD a serem autorizados, sob pena de multa a ser estabelecida por ocasião do cumprimento da sentença, em caso de descumprimento.

Não houve recurso voluntário das partes, conforme certidão Id 10349659.

Subiram os autos para fins de remessa necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, entendeu desnecessária sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade da Remessa Necessária, passo a apreciá-la.

O cerne da questão está em verificar o acerto da sentença de primeiro grau que reconheceu a responsabilidade do Município de Marapanim de garantir o direito a saúde aos munícipes, em especial a manutenção do programa de Tratamento Fora de Domicílio – TFD que garante ao beneficiados o transporte e ajuda de

custos para realização de tratamento de saúde em outro município ou Estado da federação, quando esgotados os tratamento na localidade de residência do mesmo, inclusive com acompanhante.

O direito à saúde é norma constitucional fundamental social, encontrando-se positivado no art. 6º, bem como no art. 196 da Constituição Federal, este último dispondo claramente da obrigatoriedade que o Estado (aqui entendido em sua totalidade, abrangendo União, Estados e Municípios) possui de garantir tal direito ao cidadão.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

Especificamente, o Tratamento Fora do Domicílio –TFD é um instrumento legal, regulamentado na Portaria 055/1999, que permite através do Sistema Único de Saúde – SUS, o encaminhamento de pacientes a unidades de saúde de outro Município/Estado, quando esgotadas todas as formas de tratamento de saúde na localidade em que o paciente reside.

De acordo com a Portaria 055/1999, as despesas abrangidas por esse benefício são aquelas relativas a transporte (aéreo, terrestre e fluvial), diárias para alimentação e, quando necessário, pernoite para paciente e acompanhante e outras despesas.

Portanto, inconteste o direito do substituído de receber do Estado (em sentido lato) todo o tratamento necessário e indispensável para o restabelecimento de sua saúde, o que inclui o Tratamento Fora de Domicílio –TFD, com o custeio das despesas do paciente e do acompanhante enquanto perdurar a internação, nos termos da Portaria 055/1999, do Ministério da Saúde.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TESTEMUNHA DE JEOVÁ. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXISTÊNCIA DE TÉCNICA ALTERNATIVA. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. DIREITO À SAUDE. DEVER DO ESTADO.

1. A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si pelo cumprimento do dever de fornecer tratamento médico e medicamentos, bem ainda, não havendo que se falar em competência exclusiva dos Municípios para arcar com as despesas de tratamento médico, como quer fazer crer o Agravante.

2. Sendo o direito à liberdade religiosa, direito fundamental, deve o Estado assegurar o tratamento de saúde resultante de escolha religiosa ou crença.

3 - Havendo alternativa ao procedimento cirúrgico tradicional, não pode o Estado recusar o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) quando ele se apresenta como única via que vai ao encontro da crença religiosa da paciente.

4 - A falta de dotação orçamentária, não serve para afastar o cumprimento das obrigações constitucionais do Estado, que é salvaguardar a vida de todo e qualquer ser humano, máxime quando inexistirem provas robustas acerca da falta de orçamento.

5 - Recurso conhecido, porém desprovido.

(2016.04907719-48, 168.799, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-03, Publicado em 2016-12-07)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HIPOSSUFICIENTE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). FORNECIMENTO DE DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTA AO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. DOENTE RENAL CRÔNICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS PARA PROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS À GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO ADIMPLEMENTO DO CUSTEIO DO PROGRAMA DE TFD. TESE DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIO À CONCESSÃO DO AUXÍLIO. INSUBSISTÊNCIA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO FORÇADA PELO RISCO IMINENTE E PELA AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO TFD. TESE DO ?CUSTUS LEGIS? DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS PARA FINS DE RESSARCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA E NÃO DECIDIDA EM 1º GRAU DE JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E DEVOLUTIVIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, EM PARTE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. UNÂNIME. (2016.02037747-50, 159.841, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-23, Publicado em 2016-05-25)

EMENTA

AGRAVO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE LIMINAR PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ E STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2014.04477389-66, 129.069, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-02-04, Publicado em 2014-02-05)

No caso concreto, houve desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a Constituição.

Portanto, acertada a sentença de primeiro grau, que confirmou integralmente a tutela concedida, para condenar os requeridos,
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE e o ESTADO DO PARÁ
a fornecerem todo o tratamento requerido na inicial, em conformidade com as prescrições médicas e documentos colacionados ao feito, razão pela qual a sentença não merece qualquer reparo.

Ante todo o exposto,
na esteira do parecer ministerial
,
MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
, em todos os seus termos.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023